Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707352-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA DURAO EIRELI - ME AGRAVADO: TILSA MOTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA DURAO EIRELI - ME contra decisão de ID 114920180, proferida em cumprimento de sentença proposto por TILSA MOTA, que considerou preclusa a oportunidade para impugnar os cálculos. Afirma, em suma, que diante do estado de saúde de sua advogada anterior, o atual patrono requereu a intimação pessoal da parte, para regularizar a representação processual; que, a despeito da ausência de recebimento pessoal do aviso de recebimento, foi considerada válida a intimação realizada; que o atual advogado pleiteou a concessão de prazo adicional para impugnar o cumprimento de sentença, mas o pedido não foi deferido; que deve ser assegurada a ampla defesa; que a decisão impugnada é desproporcional; que a impugnação atua como mecanismo restaurador da paridade da defesa. Requer, liminarmente, a cassação da decisão impugnada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33378407). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, noticiada a impossibilidade médica da advogada primeiramente constituída continuar exercendo o encargo, foi determinada a intimação pessoal do agravante, para regularização processual (decisão de ID 96319650). A intimação foi realizada no endereço indicado na fase de conhecimento e o mandado não foi cumprido em face da informação de que a pessoa jurídica havia se mudado do local (ID 100108360), frisando que a parte havia sido localizada no endereço em mais de uma oportunidade anteriormente (IDs 71863469, p. 185 e ID 71863470, pp. 26-31). Nesse contexto, é irretocável a decisão que reconhece a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Observe-se que o reconhecimento da preclusão não decorreu do indesejável quadro de saúde da advogada que então patrocinava o agravante, mas da presunção de validade da intimação realizada em seu endereço, com o decurso regular do prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Mesmo após a juntada de substabelecimento ao novo advogado (ID 110069455), a parte deixa de declinar o endereço atualizado para intimações. Cabe ressaltar que a garantia do contraditório está inserida em premissa maior – a observância do devido processo legal. É por essa razão que o processo não pode permanecer alheio à conduta da parte que deixa de observar a regra processual que lhe impõe o dever de manter atualizado o endereço para intimações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora